Tribunal: TJBA
Processo: 0000163-94.2016.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000163-94.2016.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: E.P.C.L. EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA-COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, RAFAEL ANTONIO DA SILVA, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES, RICHARD FERNANDES FAGUNDES

APELADOS: JOSE MARIA LOPES DA SILVA e OUTRA.

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES, FABIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, RAFAEL ANTONIO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA LEGITIMA
.
ILEGALIDADE CONSTATADA
.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. RECORRIDOS. ATO DE SUSPENSÃO.

ABALO MORAL.
OCORRÊNCIA
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO EM R$
10.000,00. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELOS DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, EM 03% (TRÊS POR CENTO)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
0000163-94.2016.8.05.0101
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema